Tribunal: STF
Processo: MS 20741
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-22
Data de publicação: 1989-02-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRARIA. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO, PARA OBSTAR DECRETO EXPROPRIATORIO.
ALEGAÇÕES DE QUE:
A) - O IMÓVEL EXPROPRIANDO E EMPRESA RURAL;
B) - OS IMPETRANTES OBTIVERAM, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DE 1. GRAU,
MEDIDA CAUTELAR PARA QUE O INCRA SE ABSTIVESSE DA 'PRATICA DE
QUALQUER ATO CONDUCENTE A EXPROPRIAÇÃO' E AINDA AJUIZARAM CONTRA
ESTE AÇÃO DECLARATORIA DE QUE SE TRATA DE EMPRESA RURAL.
'WRIT' DENEGADO, COM RESSALVA DE VIAS ORDINARIAS PARA DEFESA
DE EVENTUAL DIREITO DOS IMPETRANTES.
1. SE AÇÕES CAUTELAR E DECLARATORIA FORAM AJUIZADAS CONTRA O INCRA,
E NÃO EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, NADA IMPEDIA  NEM IMPEDE QUE O
PRESIDENTE DA REPUBLICA EXERCESSE E EXERCA SUA COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DE, EM NOME DESTA, DESAPROPRIAR O IMÓVEL.
TANTO MAIS PORQUE A MEDIDA LIMINAR, NA AÇÃO CAUTELAR, SÓ FOI
CONCEDIDA DEPOIS QUE O INCRA, COM FUNÇÃO MERAMENTE OPINATIVA, JA
CONCLUIRA SUA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, INDICANDO O IMÓVEL AO MIRAD
PARA EXPROPRIAÇÃO.
2. NÃO TENDO OS IMPETRANTES APRESENTADO PROVA PRE-CONSTITUIDA
DE QUE ESTE SEJA MESMO EMPRESA RURAL E HAVENDO A AUTORIDADE
COATORA AFIRMADO TRATAR-SE DE LATIFUNDIO POR EXPLORAÇÃO, SÓ PELAS
VIAS ORDINARIAS SE PODERA DECIDIR A RESPEITO, JA QUE O MANDADO
DE SEGURANÇA NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATORIA.
3. ILIQUIDEZ DO DIREITO INVOCADO, QUE CONDUZ A DENEGAÇÃO DO 'WRIT',
COM RESSALVA DE TAIS VIAS, CONFORME PRECEDENTES DO S.T.F..